Tribunal: TJDFT
Processo: 0714614-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. COBERTURA REALIZADA NO PRAZO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 566/2022-ANS. DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA, ATRASO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Plano de saúde. Cobertura. Prazo estabelecido pela ANS. Em se tratando de procedimento de caráter eletivo, o prazo máximo estabelecido pela Resolução Normativa no 566/2022-ANS é de 21 dias úteis (art. 3o, XIII). Demonstrado nos autos que referido prazo foi observado pelo plano, que forneceu o tratamento solicitado pela segurada, não há se falar em negativa de cobertura, atraso ou falha na prestação do serviço.
2 – Dano moral. Ato lesivo ao direito do consumidor. Não ocorrência. Conquanto se trate de relação de cunho consumerista, é necessária a demonstração da ocorrência de ato lesivo, inexistente no caso em apreço, uma vez que a solicitação formulada pela apelante foi atendida, não havendo que falar em violação a direito da personalidade capaz de ensejar reparação por dano moral.
3 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

r